Tribunal: TJDFT
Processo: 0710810-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0710810-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILSON PEREIRA DO NASCIMENTO, VALERIA FERREIRA DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO, WALBER FERREIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: REGIS E RAMOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Gilson Pereira do Nascimento e outros em face da r. decisão (ID 70009054, pág. 122) que, nos Embargos à Execução movidos em desfavor de Regis e Ramos Empreendimentos e Participações S/A, indeferiu o efeito suspensivo. Os Agravantes alegam, em resumo, que, diante do deferimento da assistência judiciária gratuita, a concessão do efeito suspensivo aos embargos prescinde da prestação de caução. Sustentam que “a hipossuficiência econômica dos Agravantes constitui fundamento legítimo para a dispensa da exigibilidade de garantia do juízo em razão da incapacidade financeira. Assim, imputar aos Agravantes a obrigação de garantir a execução, quando comprovam que carecem de recursos até mesmo para custear as despesas processuais, é medida que afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, configurando, assim, uma verdadeira interferência ao exercício do direito de defesa, bem como uma contradição por parte do juízo a quo.”. Aduzem que há excesso de execução e descumprimento contratual do Agravado a justificar a redução das penalidades aplicadas, bem como a exclusão da multa no montante de três aluguéis. Requerem a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a medida negada na origem. Sem preparo, eis que a decisão agravada deferiu a gratuidade de justiça à Agravante. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. O art. 919, § 1o, do CPC/15 exige o preenchimento de alguns requisitos para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, quais sejam: i) requerimento do devedor; ii) presença dos requisitos para a concessão de tutela provisória; e iii) garantia por penhora, depósito ou caução em valor correspondente ao débito exequendo. Contudo, conforme salientado na decisão do pedido liminar, esses requisitos não estão presentes. Isso porque não se sustenta, ao menos numa análise preliminar, própria deste momento processual, a tese do excesso de execução pela simples aplicação da multa de três meses de aluguel pela rescisão antecipada fundada no descumprimento contratual, especialmente pelo fato de os Agravantes não negarem o inadimplemento. Frise-se que este Relator já teve a oportunidade de firmar posição de que “A multa moratória de 10% (dez por cento), bem como o pagamento dos honorários advocatícios contratuais de 20% (vinte por cento) sobre o montante devido foram previstos no Contato de Locação Comercial e no Termo de Confissão de Dívida.” E que são “cláusulas livremente firmadas pelas partes, cujos percentuais estão dentro da média estipulada para esse tipo de avença, não se verificando a ocorrência de qualquer abusividade que enseje a atuação judicial pleiteada.” (Acórdão 1724931, 0726309-76.2022.8.07.0001, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/07/2023, publicado no DJe: 14/07/2023.) Diante desse cenário, a despeito dos argumentos aduzidos na peça recursal, inviável reconhecer a probabilidade do direito. Ademais, conforme bem destacado pelo d. Juízo de origem, não houve a garantia integral da execução, o que obsta o deferimento do efeito suspensivo pleiteado, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC/15, circunstância que corrobora o não preenchimento dos requisitos para a concessão do pleito liminar. Ressalte-se que a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, por si só, não implica a dispensa automática do oferecimento de caução. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: “PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE OFERECIMENTO DE GARANTIA. NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE MATERIAL. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. 1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos depende de prévia garantia da execução por penhora, depósito ou caução, nos termos do art. 919, § 1o do Código de Processo Civil. 1.1. A dispensa da garantia depende de demonstração inequívoca da relevância da argumentação dos embargos à execução, devendo a parte instruir o feito com provas que evidenciem a impossibilidade de prestar a garantia e demonstrem a insuficiência patrimonial. 1.2. A concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, por si só, não implica a dispensa automática do oferecimento de caução. 2. Hipótese em que foram dois os fundamentos utilizados pelo juízo de primeiro grau para indeferir a atribuição de efeito suspensivo aos embargos de declaração: a ausência de oferecimento de caução e a inviabilidade de analisar a alegada inexigibilidade do título antes do contraditório. 2.1. A par de ser beneficiária da gratuidade de justiça, a agravante não logrou êxito em demonstrar sua alegada incapacidade patrimonial para prestar a garantia necessária ao deferimento do efeito suspensivo pretendido. 2.2. De mesma sorte, não se mostra possível a suspensão da execução baseada nas alegações expendidas pela embargante, no sentido da ausência de exigibilidade do título, na medida em que se mostra inviável a constatação da inexigibilidade em sede de cognição sumária, já que ausente substrato probatório mínimo apto a demonstrar a tese defendida pela agravante. 3. Julgado o Agravo de Instrumento, a decisão denegatória de antecipação de tutela recursal é substituída pelo provimento jurisdicional exarado pelo egrégio Colegiado em caráter definitivo, circunstância que torna prejudicado o exame do Agravo Interno. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo interno julgado prejudicado.” (Acórdão 1880300, 07119488620248070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/6/2024, publicado no DJE: 2/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. EXIGÊNCIA DE GARANTIA DA EXECUÇÃO. NÃO ABRANGIDA PELA GRATUIDADE DE JUSTIÇA, RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução se faz necessária a presença de três requisitos, quais sejam: requerimento da parte embargante, garantia da execução e os requisitos para a concessão da tutela provisória. 2. O fato de a parte embargante ser beneficiária da gratuidade de justiça não afasta a necessidade de garantia da execução para fins de concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, pois não existe previsão legal neste sentido. 3. A isenção que a legislação processual concede ao beneficiário da gratuidade de justiça é para ajuizar a ação, não abrangendo o depósito ou caução suficiente para garantir a execução. 4. A exigência de garantia da execução não se revela como dupla penalização ao executado, mas sim de uma forma de garantir que a execução atinja sua finalidade principal, que é o pagamento da dívida. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (Acórdão 1680613, 07424351020228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1 a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator